Tribunal: STF
Processo: AI 833080
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Alteração na forma de composição salarial. Gratificação de Incentivo. Leis estaduais n. 10.947/93 e 11.195/94. 4. Ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.